Tribunal: TJDFT
Processo: 0740289-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 608/STJ. RESCISÃO CONTRATUAL. VIGÊNCIA. MULTA. PREVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela ré para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a rescindir o contrato entabulado entre as partes, fixando a multa rescisória em 10% do valor das parcelas restantes até o término do primeiro ano do contrato. Argui, preliminarmente, tratar-se de sentença extra petita, diante da inexistência de pedido para modificação de cláusula concernente à multa rescisória. Alega, ainda, ofensa aos artigos 489, §1o, V, CPC e art.93, IX, da CF. No mérito, alega a legalidade da aplicação de multa estipulada em contrato e requer a improcedência dos pedidos.
3. O art. 492 do CPC preconiza que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Dentro deste espectro é que não são permitidas as sentenças ultra, citra e extra petita, valendo-se aqui da máxima ne eat judex ultra vel extra petita partium (o juiz não pode decidir nem além nem fora do pedido das partes), que informa o princípio da congruência, adstringência ou correlação. Nada obstante, no caso vertente, a redução do valor fixado a título de multa rescisória decorre logicamente do pedido de rescisão contratual sem ônus para a parte autora, não havendo que se falar em sentença extra petita. Preliminar rejeitada.
4. Conforme art. 2o da Lei no 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Na r. sentença, a magistrada abordou os aspectos que julgou necessários para seu convencimento, fundamentando seu entendimento. Eventual discordância da recorrente não significa ausência de fundamentação, negativa de prestação jurisdicional, tampouco ofensa a artigos processuais e/ou constitucionais. Preliminar rejeitada.
5. A controvérsia reside tão somente no que concerne à redução da multa rescisória estipulada no contrato de plano de saúde entabulado entre as partes.
6. Súmula 608/STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, razão pela qual a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Ademais, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98 e pelas demais legislações pertinentes à matéria.
7. Em que pese o art. 20, da Resolução Normativa 412/2016, permitir a aplicação de multa rescisória quando ocorrer solicitação de cancelamento do plano de saúde antes da vigência mínima de 12 (doze) meses, como é o caso da presente demanda, o valor cobrado revelou-se abusivo.
8. É cabível a modificação, por via judicial, de cláusula contratual quando esta se torna excessivamente onerosa para uma das partes.
9. Fere o princípio de equilíbrio contratual e de equidade (CDC, Art. 7o, in fine) a imposição de cláusula penal que estipula a perda do percentual de 50% sobre o valor das mensalidades devidas no prazo inicial de vigência (12 meses), pois apta a proporcionar enriquecimento ilícito e, portanto, urge a redução da penalidade para 10% (dez por cento) sobre o valor das mensalidades devidas até o término do prazo inicial de vigência, conforme determinado em sentença.
10. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. (art. 55, Lei 9.099/95).
11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.